Tribunal: STF
Processo: RE 66163
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA - REEXAME DE MATÉRIA DE FATO INCABIVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - SÚMULA 279. - DECISÃO QUE SE CONTEVE NOS LIMITES
DO PEDIDO. - INAPLICABILIDADE, AO CASO DO ART. 1 DO D 23.501, DE
27.11.1933.- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.- NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.